Tribunal: TJBA
Processo: 0504036-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504036-25.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: EDLA BOMFIM FERNANDES Advogado(s): HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO EM ÔNIBUS DECORRENTE DE BRIGA ENVOLVENDO PREPOSTO DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em virtude de lesão sofrida no interior de ônibus da ré, durante o exercício da prestação de serviço de transporte público, fato que resultou na amputação de parte dos dedos da mão direita da autora. A decisão recorrida condenou a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por danos estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte ré possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados à passageira; (ii) estabelecer se a ocorrência configura caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora; e (iii) verificar a adequação e proporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da transportadora de passageiros é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo-lhe imposta a obrigação de garantir a segurança e a incolumidade física dos usuários durante o transporte. 4. A empresa concessionária assume o risco da atividade econômica que explora, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade, tornando-a responsável por danos ocorridos no interior do veículo, ainda que resultantes de atos de terceiros, quando relacionados ao serviço prestado. 5. A alegação de caso fortuito externo não prospera, pois o evento danoso tem nexo direto com a prestação do serviço, sendo catalisado por conduta de preposto da empresa ré, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da transportadora. 6. O laudo pericial evidencia as graves sequelas físicas sofridas pela autora, incluindo amputação de parte da mão direita, com prejuízos funcionais permanentes, além de dano estético visível, com impacto na esfera pessoal e social da vítima. 7. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se proporcionais, razoáveis e adequados às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa, tendo sido estabelecidos com base na extensão do dano, na capacidade econômica das partes e na prova técnica dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A empresa transportadora de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários durante o transporte, sendo irrelevante a participação de terceiro quando configurado o fortuito interno. 2. O envolvimento de preposto da empresa no desencadeamento do evento danoso afasta a configuração de caso fortuito externo e mantém o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano. 3. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar a extensão do dano, a situação econômica das partes e os elementos probatórios constantes dos autos, assegurando o caráter compensatório e pedagógico da indenização. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0504036-25.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, TOL - Ondina Locação de Veículos de Transporte Ltda. e, como apelada, Edla Fernandes Pastori. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça